Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-87.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao cumprimento da oferta, determinando a venda e entrega dos produtos adquiridos pelo autor nas condições originalmente anunciadas, sem condenação em indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se: (i) o cancelamento indevido de compra caracteriza dano moral indenizável; e (ii) a verba honorária sucumbencial fixada com base no valor da condenação mostra-se adequada.
III. Razões de decidir
3. O dano moral indenizável exige demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, não se caracterizando pelo simples inadimplemento contratual ou pela negativa de cobertura fundada em controvérsia interpretativa do contrato.
4. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor, embora relevante para a interpretação protetiva do microssistema consumerista, não gera, por si só, dano moral presumido.
5. Inaplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor quando ausente comprovação de desgaste significativo e prolongado do tempo útil decorrente de conduta reiterada do fornecedor.
6. Se irrisória a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual incidente sobre condenação de baixo valor, impondo-se a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, mediante apreciação equitativa.
7. A Tabela de Honorários da OAB/DF possui caráter meramente orientativo, não vinculando o magistrado na fixação da verba sucumbencial.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral.”
“2. Ausente prova de desgaste relevante do tempo útil, não se aplica a teoria do desvio produtivo.”
“3. Os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, quando a aplicação do percentual sobre o valor da condenação resultar em montante irrisório.”